Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707977-78.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEOVA DE BRITO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Jeová de Brito (id 35092825), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator